Tribunal: TJDFT
Processo: 0741866-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741866-69.2023.8.07.0001 APELANTE: ANELISE PACHECO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Anelise Pacheco para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões Id. 59971116. Intimem-se as partes para que se manifestem, no mesmo prazo, sobre a entrada em vigor da Lei distrital no 7.239/2023. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora